Tribunal: TJDFT
Processo: 0711592-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO. ABERTURA DE PRAZO. PENALIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL.
1. Nas ações de busca e apreensão, a cominação de prazo para indicação de localização de veículo não constitui ato decisório capaz de desafiar agravo de instrumento, haja vista natureza de despacho do pronunciamento judicial e de ausência de qualquer prejuízo ao autor.
2. Agravo de instrumento não conhecido.